Tribunal: STF
Processo: Súmula 658
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 658

São constitucionais os arts. 7º da Lei 7.787/1989 e 1º da Lei 7.894/1989 e da Lei 8.147/1990, que majoraram a alíquota do FINSOCIAL, quando devida a contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços.

[{"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade das majorações de alíquotas do Finsocial estabelecidas pelasLeis 7.787/1989(art. 7º),7894/1989(art. 1º) e8.147/1990(art. 1º)Agravo regimental no agravo de instrumento. Majoração das alíquotas com relação às empresas exclusivamente prestadoras de serviços. Constitucionalidade. Ausente qualquer violação do princípio da isonomia. Precedentes. 1. No tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que são constitucionais as majorações de alíquotas do Finsocial estabelecidas pelas Leis7.787/1989(art. 7º),7.894/1989(art. 1º) e8.147/1990(art. 1º). 2. A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento aplicando a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao quadro fático-jurídico delineado nas instâncias de origem. 3. Agravo regimental não provido.[AI 361.051 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 18-12-2012,DJE35 de 22-2-2013.]"}]